Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731424-49.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O Apelante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a execução provisória da sentença. Preparo recolhido (ID 26751869). É o breve relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis quanto ao pagamento de valores, tendo em vista que a sentença recorrida nesse ponto não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator